Tribunal: TJBA
Processo: 8022661-50.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022661-50.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MERCIO FERREIRA LOPES

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO PELO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE VÍNCULO MÍNIMO COM A RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS PARTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA FACILITAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
a
gravo de instrumento
nº
8022661-50.2022.8.05.0000
, em que figuram como agravante
Mércio Ferreira Lopes
e como agravado
B
anco Bradesco S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
do agravo de instrumento e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ______ de ___________________ de 2022.

Presidente

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2